Tribunal: TJDFT
Processo: 0740561-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740561-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A contra decisão (ID 169927977) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado Subsecretário de Logística em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 51665084), alega que: 1) foi vencedora do Pregão Eletrônico 88/2022 para fornecer 83.961 unidades de eletrodo descartável; 2) cadastrou o item como Eletrodo Neonatal marca Vitalcor do fabricante Shanghai Yuechen Medical Supply Co Ltd.; 3) após a disputa, enviou por engano a amostra do Eletrodo Neonatal marca Vitalcor de fábrica diversa (BioProtech Yan Tai, Inc.); 4) a agravada não questionou a troca e a amostra foi aprovada; 5) no contrato constava a fabricante Shangai Yuechen, por isso, entregou o produto dessa fabricante; 6) as duas fábricas produzem eletrodos neonatais de mesma qualidade técnica, que foram aprovados pela equipe técnica de enfermagem e o valor é equivalente; 7) o pedido foi cancelado após o envio de todo o material; 8) não houve troca de marca, apenas da fábrica; 9) a decisão da comissão de licitações que negou o recebimento do eletrodo possui excesso de formalismo e cerceou o direito líquido e certo do impetrante; 10) o material descrito efetivamente no edital e no contrato foi entregue; 11) a entrega de 16.600.000 eletrodos descartáveis foi realizada em fevereiro de 2023, mas o licitante recebe multas em razão da inexecução do contrato; 12) há risco de danos irreversíveis caso o material permaneça armazenado de forma errada ou ultrapasse o prazo de validade; 13) o prazo de validade é exíguo e os materiais já estão há muito tempo parados; 14) a demora no aceite prejudica a população e os hospitais da região. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato recebimento dos eletrodos apresentados. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51665088). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). Portanto, presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe fundamentação relevante e ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7, III, da Lei 12.016/2009). O impetrante admite que o material enviado para a amostra é diferente daquele entregue. Informa durante o processo licitatório cadastrou o item como Eletrodo Neonatal marca Vitalcor do fabricante Shanghai Yuechen Medical Supply Co Ltd.; após a disputa, enviou por engano a amostra do Eletrodo Neonatal marca Vitalcor de fábrica diversa (BioProtech Yan Tai, Inc.); entregou o produto do fabricante Shanghai Yuechen, que não fui submetido à avaliação técnica. Apesar de alegar os eletrodos de ambas as fabricantes possuem a mesma qualidade técnica, tal constatação deve ser objeto de dilação probatória, o que não se admite nesta sede. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – afasta a plausibilidade das alegações da recorrente e impede a antecipação dos efeitos da tutela. Logo, não há fundamentação relevante que indique ato lesivo a direito líquido e certo. Também não se observa perigo de ineficácia da medida caso deferida ao final ou após o exercício do contraditório (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator